Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-58.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000785960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500303-58.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
CHARLES WILLIAN SOUZA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a matéria preliminar, deram parcial provimento ao recurso a fim
de reduzir a pena de CHARLES para oito meses de reclusão e pagamento de
três dias-multa, no piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, com previsão do regime prisional aberto
para eventual descumprimento, por infração ao disposto no artigo 155, § 2o,
do Código penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
2
VOTO No 50316
APELAÇÃO No 1500303-58.2019.8.26.0491
APELANTE: CHARLES WILLIAN SOUZA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RANCHARIA
AÇÃO PENAL No 1500303-58.2019.8.26.0491
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
SENTENÇA: JUÍZA FERNANDA PEREZ JACOMINI VICENTIN
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - PS
Cuida-se de apelação interposta por
CHARLES WILLIAN SOUZA DA SILVA contra a sentença de
fls. 266/270, que, na 1a Vara da Comarca de Rancharia, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional aberto, a pena de dois anos de reclusão, e a pagar
dez dias-multa, no piso, substituída a carcerária por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, destinada a entidade pública ou
privada com finalidade social, por infração ao disposto no artigo
155, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 11
de abril de 2019, em horário incerto, no estabelecimento de
ensino municipal Professor Delton Albino Wiezel, localizado na
Rua Doutor Ademar de Barros, no 121, esquina com a Rua
José Baccarin, na cidade e comarca de Rancharia, quando,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
3
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, uma
toalha de mesa branca e azul com flores amarelas e azuis e
um forno micro-ondas, da marca “Midea”, pertencentes ao
Município de Rancharia.
Sustenta, em resumo, o apelante,
preliminarmente, nulidade da prova, decorrente de violação de
domicílio, sem que houvesse mandado judicial ou autorização
para a entrada em seu imóvel. No mérito, alega que deve ser
absolvido pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e pela
falta de justa causa (fls. 281/285).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 305/310).
É o relatório.
A matéria preliminar deve ser
rechaçada.
O ingresso dos policiais militares na
propriedade do acusado não apresenta qualquer irregularidade,
de modo que não se pode falar em violação ao princípio da
inviolabilidade do domicílio.
Segundo consta, sem adentrar ao
mérito, havia fundada suspeita de que o réu estava em plena
prática de subtração, fato que foi confirmado pela incursão das
autoridades no imóvel, com a apreensão do produto do crime.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
4
Como é cediço, a situação de
flagrância excepciona a regra de necessidade de ordem judicial
para a realização de busca e apreensão no interior de
residência.
Nesse sentido:
“(...)
III
-
A
garantia
constitucional
de
inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante
delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para
ingressar na residência do agente. Precedentes.
IV - O col. STF, em sede de recurso
extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a
tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e
de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).
(...)”
(STJ - HC: 441073 SC 2018/0060262-8,
Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)
Por isso, fica rejeitada a arguição
preliminar.
Em
relação
ao
mérito,
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
5
materialidade do crime é certa, emergindo da análise do
boletim de ocorrência (fls. 8/9), dos autos de exibição e
apreensão (fls. 37/38; 39/40), do auto de entrega (fls. 44/45),
do auto de avaliação (fls. 61/62), do laudo pericial realizado no
local dos fatos (fls. 97/104) e da prova oral acusatória.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o réu declarou que após um “enquadro” que
tomou, deixou a cidade e foi para o Balneário de Martinópolis
com conhecidos. Estava com Marcos Vinicius, apelido “Teco”,
Micaela, Andressa, apelido “Desa”, e Igor. Conhece estas
pessoas de “rolê”, de carnaval, não sabendo dizer onde moram
e onde trabalham. Não tem condições de fornecer mais dados.
Divide a casa com outro morador, mas cada um tem seu
cômodo e não há acesso de um no espaço do outro. Não
emprestou a chave para ninguém. Quando foi para
Martinópolis, seu imóvel estava sem o cadeado do portão. E a
porta de seu quarto apresentava sinais de pancada. Achou
muito estranho. Não sabe explicar como o micro-ondas e a
toalha foram encontrados em sua casa. Desconfia que tem
gente entrando em sua residência. Não houve nenhum furto,
apenas mexeram. Comentou o caso com sua mãe. Na manhã
do dia dos fatos, encontrou a porta da cozinha aberta (fl. 46).
Sob o crivo do contraditório, o
acusado disse que, no dia dos fatos, foi dar um passeio com
Juliano, Andressa, Micaela, Jessica e Marcos Vinicius em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
6
Martinópolis, e ao retornar, encontrou o portão principal, a porta
da cozinha e a do seu quarto arrombados, e os pertences
todos revirados. No dia seguinte, foi procurado pelo Delegado
para dar explicações a respeito da subtração de um micro-
ondas apreendido em sua residência. Foi preso em 2017 por
furto, mas foi absolvido (interrogatório disponível em arquivo
digital fl. 300).
Apesar da versão apresentada pelo
recorrente, as provas amealhadas o comprometem e a solução
condenatória com elas é compatível.
A representante da vítima, Maria, ao
chegar na escola, por volta das 6h20min da manhã, se deparou
com a porta da cozinha arrombada, percebendo que alguns
objetos foram subtraídos, como um micro-ondas, uma
sanduicheira e uma marmita. A Diretora da instituição acionou
as autoridades. Posteriormente, a depoente reconheceu o bem
que fora apreendido na casa do réu (fls. 42, 43 e depoimento
disponível em arquivo digital fl. 300).
O policial militar Osvaldo relatou
que ao iniciar suas funções por volta das 6 horas, retornou uma
chamada perdida, sendo informado de que Charles fora
avistado carregando um micro-ondas envolto em uma toalha,
no sentido da residência dele. Logo em seguida, as
autoridades foram comunicadas a respeito de furto na creche.
Em razão disso, diligenciaram pela região, mas não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
7
encontraram o réu. Assim, se dirigiram para a residência do
acusado e se depararam com o portão aberto. De fora, foi
possível visualizar um micro-ondas coberto por uma toalha,
razão pela qual adentraram ao local, apreendendo, ali, o bem e
uma ferramenta possivelmente empregada no arrombamento.
O depoente atestou que o recorrente é conhecido pela prática
de furtos por conta do vício em drogas. Acredita que o apelante
tenha se evadido pelos fundos quando percebeu a chegada
dos policiais (fl. 6 e depoimento disponível em arquivo digital
fl. 300).
O policial militar Jose relatou que
foram acionados para comparecer a escola que fora vítima de
furto. Chegando ao local, constataram que houve a subtração
de um micro-ondas. Enquanto isso, os agentes da ROCAM, ao
receberem informação a respeito de quem tinha sido o autor,
diligenciaram pela região, com vistas ao encontro do criminoso
e do bem. Posteriormente, dirigiram-se ao imóvel do réu, onde
apenas prestaram apoio, conduzindo o objeto apreendido para
a delegacia. O acusado já era conhecido dos meios policiais
por furto (fl. 5 e depoimento disponível em arquivo digital fl.
300).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Afinal,
a
vítima
confirmou
a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
8
subtração e reconheceu o objeto apreendido; Osvaldo atestou
que a denúncia anônima apontava Charles nominalmente
como a pessoa que fora avistada carregando um micro-ondas;
e tanto Osvaldo, como José asseveraram que o produto do
furto foi apreendido na residência do réu tão logo receberam a
notícia do crime.
É preciso ter em mente que os
agentes da lei não teriam motivos para gratuitamente
imputarem a prática de tão grave crime a pessoa que
eventualmente soubessem ser inocente. Às suas palavras
deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Diante do panorama delineado, as
provas produzidas revelam-se hígidas para a manutenção da
condenação, até porque o recorrente não apresentou qualquer
justificativa para a situação comprometedora relativa ao
encontro do micro-ondas em sua residência. Ademais, as
versões
exculpatórias
possuem
contradições,
ficaram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
9
completamente isoladas dos demais elementos de convicção e
não foram minimamente comprovadas.
Registra-se, ainda, que não é caso
de se aplicar à hipótese o princípio da insignificância. A
pequena quantia subtraída ou o pequeno valor da coisa furtada
(no caso, bens avaliados em duzentos e quarenta reais fls.
61/62) não tornam atípica a conduta. Podem ter reflexos de
outra natureza (como, por exemplo, se presentes outros
requisitos, dar origem ao reconhecimento do furto privilegiado),
mas não autorizam a absolvição. Pensar de forma diferente
seria transformar as ruas em palco de treinamento de
delinquentes.
Estes,
se
surpreendidos,
permaneceriam
impunes; por outro lado, se a conduta criminosa fosse bem
sucedida, seu autor ficaria igualmente sem punição.
Quando o fato é considerado de
menor potencial lesivo, o legislador estabelece soluções
correspondentes, que vão deste a transação penal, suspensão
condicional do processo e substituição da pena carcerária, sem
passar, necessariamente, pela absolvição pura e simples,
como se nada de errado e de penalmente relevante tivesse
acontecido.
Para finalizar, anota-se que a
qualificadora do rompimento de obstáculo foi muito bem
reconhecida, porquanto o laudo pericial de fls. 97/104 atestou
que “Na porta de interna, verificou-se fraturas e mossas na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
10
porção inferior da mesma, orientada de fora para dentro, tendo
sido possivelmente causada por esforço muscular.” (sic - fl.
100).
Enfim, é inviável, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
A reprimenda comporta reparo.
A pena-base foi fixada no menor
patamar e permaneceu inalterada, na segunda fase do cálculo,
pela ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a
serem consideradas. Presentes os requisitos legais, foi
reconhecido o furto privilegiado, com redução de 1/3 (um
terço), totalizando um ano e quatro meses de reclusão e
pagamento de sete dias-multa, no piso.
Nessa instância, porém, opta-se
pela redução na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo oito
meses de reclusão e pagamento de três dias-multa, no piso,
solução que se revela adequada e suficiente ao caso concreto
(réu tecnicamente primário, bens furtados de pequeno valor e
recuperação de parte deles).
Com
a
redução
operada,
a
carcerária deve ser substituída por apenas uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo, mantido o regime prisional aberto para

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1500303-58.2019.8.26.0491 - Rancharia
11
eventual descumprimento.
Por último, corrige-se erro material
no dispositivo da sentença para constar que o apelante foi
condenado por infração ao disposto no artigo 155, § 2o, do
Código Penal.
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir a pena de CHARLES para oito meses de
reclusão e pagamento de três dias-multa, no piso,
substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, com previsão do regime
prisional aberto para eventual descumprimento, por
infração ao disposto no artigo 155, § 2o, do Código penal.
XAVIER DE SOUZA
Relator